Tribunal: TJSP
Processo: 1000276-77.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS ENTRE VIZINHOS – LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELO AUTOR E DECORRENTES DE AÇÃO DIRETA DE UM DOS CORRÉUS – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO ORIGINÁRIA FUNDADA EM PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO POR BARULHO EXCESSIVO – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS ENTRE VIZINHOS – LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELO AUTOR E DECORRENTES DE AÇÃO DIRETA DE UM DOS CORRÉUS – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO ORIGINÁRIA FUNDADA EM PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO POR BARULHO EXCESSIVO – IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$5.000,00 – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000276-77.2017.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante/apelado
SERGIO LUIZ VAZ PINTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
OSVALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada DANIELA
MAZARINI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
Apelantes/Apelados: Sérgio Luiz Vaz Pinto (Justiça Gratuita); Osvaldo
dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Daniela Mazarini (Justiça Gratuita)
Comarca: Pedreira - 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Iohana Frizzarini Exposito
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS ENTRE
VIZINHOS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELO
AUTOR E DECORRENTES DE AÇÃO DIRETA DE UM
DOS CORRÉUS
DESPROPORCIONALIDADE EM
RELAÇÃO À RECLAMAÇÃO ORIGINÁRIA FUNDADA
EM PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO POR BARULHO
EXCESSIVO

IMPOSIÇÃO
DO
DEVER
DE
INDENIZAR DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE
COMPROVADOS

DANOS
MORAIS

CARACTERIZAÇÃO
FIXAÇÃO EM R$5.000,00

REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO
DESCABIMENTO

RAZOABILIDADE

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS
VOTO N.o 33937
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença
que, ao julgar parcialmente procedente a ação indenizatória fundada em
direito de vizinhança, afastou a responsabilidade da corré Daniela
Mazarini pelas agressões sofridas pelo autor e condenou apenas o corréu
Sérgio Luiz Vaz Pinto ao pagamento de R$ 146,89, a título de danos
materiais, e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecida
sucumbência recíproca.
Sustenta o corréu Sérgio, em síntese, ausência de
prova do início das agressões físicas e verbais recíprocas havidas entre
as partes, não sendo possível atribuir culpa exclusiva ao recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
Afirma, ainda, inexistir prova do dano material, pois nenhum dos
comprovantes apresentados pelo apelado guardam relação com o
ocorrido, além do que estão em nome de terceiro estranho à relação
processual. Pede ao final, a improcedência da ação ou, ao menos, o
reconhecimento de culpa concorrente.
O autor, por sua vez, afirma que a corré Daniela
também teve participação efetiva nos fatos noticiados, de modo que a
condenação imposta ao corréu Sérgio deve ser a ela estendida. Pugna
pelo acolhimento integral dos danos materiais pleiteados na inicial e
pede a majoração da indenização por dano moral.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Analiso conjuntamente os recursos.
Cinge-se a discussão quanto ao direito do autor ao
recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes
das agressões físicas e verbais que alega ter sofrido ao se dirigir ao
imóvel vizinho para pleitear a diminuição do barulho de lá proveniente.
Afirmou o autor na exordial que, no dia 26 de
agosto de 2016, às 21h30min, estava dormindo, pois faz uso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
medicamento diário, tendo sido abruptamente acordado em razão dos
barulhos provenientes do imóvel vizinho, no qual reside o réu Sérgio.
Disse que se dirigiu até o portão da residência do réu, constatando que,
no local, também havia outras duas mulheres. Pediu para que o barulho
fosse diminuído, momento em que uma delas se aproximou do portão e
lhe disse, de maneira ríspida, que estavam bebendo e se divertindo.
Naquele momento, Sérgio, embriagado, abriu o portão e passou a agredir
fisicamente o autor, desferindo-lhe palavras ofensivas.
Prosseguiu dizendo que, na ocasião, afastou-se para
não ser atingido, quando então o réu Sérgio escorregou na rampa da
saída do portão e caiu no chão. Nesse momento, estando o autor
totalmente desprevenido, sofreu um golpe de gravata da requerida
Daniela e ficou imobilizado no chão, enquanto que o réu, aproveitando-
se da situação, começou a agredi-lo com golpes de chutes e murros na
cabeça e em seu corpo, ocasião em que, novamente, passou a lhe ofender
verbalmente.
As defesas apresentadas pelos réus negam a versão
dos fatos noticiada pelo autor.
O corréu Sérgio aduz que não havia som alto ou
barulho em sua residência que pudesse causar incômodo aos vizinhos.
Disse ter inclusive acionado a polícia ao ser indagado pelo requerente
que, em momento algum, tentou conversar com o réu, quem, inclusive,
já “bateu o portão” e imediatamente passou a agredi-lo e ofendê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
Obteve informações de que o requerente sempre se mostrou intolerante e
descontente com seus vizinhos, causando confusões e conflitos com
todos os inquilinos que ali moraram, o que não seria diferente com o
requerido.
Já a corré Daniela, alegou ser amiga do réu e que,
naquela data, estava na residência, juntamente com a companheira dele.
Nega a existência de som alto ou qualquer barulho que causasse
incômodo aos vizinhos, assim como ter desferido um golpe no
requerente, pelo contrário, diz que interveio na situação a fim de separá-
los, afirmando que o autor deu início a toda a contenda havida entre as
partes.
Após apresentação de réplica, foi designada
audiência de instrução e que não se realizou em razão do desinteresse
das partes na produção de prova oral, razão pela qual foi declarada a
preclusão da prova, sobrevindo a sentença de parcial procedência da
ação que imputou somente ao corréu Sérgio o dever de indenizar.
É incontroverso que as ofensas e agressões havidas
foram recíprocas e desferidas já em meio a contexto de
desentendimentos entre as partes, que são vizinhas. Entretanto, não se
justificam os xingamentos e, especialmente, não se pode tolerar a
desproporcionalidade das agressões físicas sofridas pelo autor e que lhe
acarretaram lesões corporais, até porque os réus não demonstraram
qualquer lesão corporal advinda das supostas agressões que afirmam ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
partido inicialmente do autor.
Não obstante a ausência de provas no que diz
respeito ao responsável pelo início das ofensas e agressões entre os
litigantes, os elementos de convicção existentes nos autos, na esteira do
que bem decidiu a juíza de primeiro grau, são suficientes para atribuir ao
corréu Sérgio culpa pelas lesões corporais suportadas pelo autor
Osvaldo.
O fato de não se saber quem foi o responsável pelo
início das ofensas verbais havidas entre as partes torna-se absolutamente
irrelevante a partir do momento em que, no calor da discussão, tais
ofensas culminaram em agressões físicas, sendo incontestável que as
lesões suportadas pelo autor foram decorrentes da ação direta do corréu
Sérgio, a quem foi corretamente imputado o dever de indenizar.
Ora, a partir do momento em que se inicia uma
agressão física, ainda que em solução de continuidade às agressões
verbais cuja autoria inicial se desconhece, há que se responsabilizar o
agressor pelos danos causados à vítima e que, no caso presente,
relevaram-se desproporcionais à reclamação originária fundada em
perturbação de sossego decorrente de barulho excessivo.
Tal ilação é extraída do laudo de exame de corpo de
delito de fl. 18, segundo o qual o autor Osvaldo sofreu ofensa à sua
integridade corporal, apresentando corte na sobrancelha direita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
escoriações em pescoço, face e cotovelo e sinal de fratura nasal.
Nesse contexto, não há dúvida de que a conduta
inadequada e desrespeitosa assumida pelo réu que agrediu o autor de
forma desproporcional aos termos da reclamação por ele perpetrada e
relativa a excesso de barulho autoriza sua responsabilização pelos danos
materiais e morais daí advindos e suportados pelo autor.
Raciocínio idêntico não pode ser atribuído à corré
Daniela, haja vista que não ter restado comprovada sua participação
efetiva nas agressões físicas que culminaram nas lesões suportadas pelo
autor.
Assim, assentada a responsabilidade exclusiva do
corréu Sérgio, passemos à análise das verbas indenizatórias.
No que diz respeito à reparação dos danos materiais,
de rigor a manutenção do julgado.
O autor instruiu a inicial com o cupom fiscal de fl.
25 que diz respeito a medicamentos adquiridos no dia seguinte aos fatos
noticiados e que guardam relação com as lesões sofridas pelo autor. O
fato de estar o documento fiscal em nome de terceiro, Alexandre Isaías
de Melo, não constitui fundamento suficiente a afastar o pedido de
reembolso, sendo perfeitamente crível a justificativa apresentada pelo
autor no sentido de que solicitou ao sobrinho a realização da compra dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
medicamentos necessários à sua convalescença.
Por outro lado, era mesmo o caso de se afastar a
pretensão de reembolso dos valores despendidos com consultas médicas
e taxi, na medida em que os recibos correspondentes são datados de 30
de janeiro de 2017, ausente comprovação segura de que foram elas
realizadas em razão dos fatos aqui noticiados.
Outrossim, não há demonstração inequívoca de que
a indicação de novo procedimento cirúrgico seja decorrente das lesões
sofridas, sobretudo porque os laudos médicos não atestam agravamento
da lesão nasal, além do que o autor já apresentava problemas
preexistentes, tendo, inclusive, passado por procedimento cirúrgico no
ano de 2010, fato omitido na inicial.
E no que concerne ao dano moral, indubitável tê-lo
sofrido o autor, ante o atingimento de bem personalíssimo,
consubstanciado em sua integridade física e psíquica, sendo
prescindíveis maiores digressões a respeito.
Com relação ao montante indenizatório, entendo que
o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) situa-se em patamar justo e
razoável frente ao abalo moral sofrido pelo autor, uma vez sopesadas as
circunstâncias fáticas dos autos, traduzindo compensação pelo dissabor
experimentado sem, contudo, enriquecê-lo, inexistindo, por conseguinte,
razões para sua redução ou majoração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000276-77.2017.8.26.0435
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.
ANDRADE NETO
Relator